Tribunal: TJDFT
Processo: 0706120-73.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Receptação dolosa de veículo, uma moto CG Titan 160, EX, sem placas, apreendia na posse do réu. A receptação se constituí pela ação de comprar ou ocultar coisas obtidas por meios criminosos, ou de que devia saber pelas qualidades dos objetos ou das condições das pessoas que os oferecem. Adquirir um veículo de um desconhecido em um feira, segundo alega o recorrente por R$ 1.000,00, quando o valor real é de R$ 9.000,00, sem qualquer documento ou recibo, sem placas e com sinal identificador adulterado, não exime o receptador do crime de Receptação dolosa, mormente quando não foram seguidos os trâmites legais para os contratos dessa natureza, se levado em consideração que dolo e ação com conhecimentos dos fatos.
2. Mantém-se a condenação pelo crime de receptação dolosa quando o conjunto probatório demonstra que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do veículo que recebeu e conduziu, em proveito próprio, não sendo o caso de absolvição por ausência de dolo ou de desclassificação para delito de receptação culposa.
3. Impõe-se manutenção da pena, eis que fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Negado provimento ao recurso.